Tribunal: TJMT
Processo: 1042425-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042425-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 875.450.801-06 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS
– REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os débitos das faturas de setembro a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, bem como as
faturas inseridas no rol de inadimplentes, incluídas dia 30/03/2021, no valor de R$ 844,20 e R$ 862,28.

Diante da ilegalidade da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1042425-33.2023.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ROSÂNGELA TORQUATO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,

lançada nos autos da Ação Anulatória

de Débito, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
ROSÂNGELA TORQUATO DOS SANTOS
,

que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarou
indevida a cobrança em face da autora dos débitos de R$ 844,20 e R$ 862,28 que tratam de recuperação de consumo referente ao período de 10/2019 a 03/2020 da UC n. 6/1292537-6; determinou

a revisão das faturas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, da UC n. 6/1292537-6, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, os meses referentes às faturas que irão ser recalculadas); e

condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, decorrentes da negativação do nome da parte autora, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
resta evidente que todos os procedimentos dispostos nos art. 129 e seguintes, da Resolução 414/2010, foram fielmente respeitados
” (sic).

Argumenta que
“a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato de existir desvio e energia, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência no 752222, inclusive, devidamente acompanhado pelo responsável pela UC, que assinou o presente termo, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010”
(sic).

Afiança que “
não há que se falar em retirada do medidor e envio para perícia técnica, tampouco em notificação ao consumidor para acompanhar esta perícia. Isso porque, nos casos de desvio de energia elétrica, a irregularidade é corrigida no momento da identificação e inspeção realizada pelos técnicos da concessionária de que o consumo “passe” pelo medidor de energia elétrica, e, portanto, seja aferido” (sic).

Alega que “
restou comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como a consumidora recebeu posteriormente a carta ao cliente, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1o, da Resolução 414/2010” (sic).

Diz que “
é evidente o equívoco do juízo a quo ao julgar a demanda com fundamento de que, a apelada não respeitou os procedimentos impostos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL” (sic).

Assevera que
“com relação a apuração do critério utilizado, dos valores apurados e da composição destes, o consumidor foi devidamente notificado, com expressa informação acerca da possibilidade de o mesmo manejar recurso administrativo caso não concordasse com o procedimento adotado” (sic).

Pontua que “
verificada a irregularidade e constatada o faturamento a menor da energia consumida, a concessionária de energia elétrica promove a cobrança da recuperação de consumo, logo, não há que se falar em procedimento unilateral, nem de inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (sic).

Também discorre que “
a apelada, apesar de criticar as faturas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2023, no entanto, mostra-se que houve uma variação da média de consumo da UC dentro de uma perspectiva razoável, e para tanto, afirma que não é responsável pelo montante em que é consumido no imóvel de seus consumidores, mas sim, pela integridade dos seus equipamentos de medição e, conforme leitura dos autos, a apelante demonstrou exatidão do sistema de medição instalado na unidade consumidora” (sic).

Complementa que “
cobrou da apelada, apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não havendo que se falar em correção das contas de energia elétrica em questão” (sic).

Enfatiza que “
não há que se falar em danos morais, ca da existência de danos morais no caso em tela, posto que os fatos narrados pelo apelado podem, no máximo, ter causado simples aborrecimentos cotidianos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, e na remota hipótese de ser rejeitado, pugna pela minoração dos danos morais (Id. 231869220).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a majoração dos honorários recursais em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC (Id. 231869222).

O preparo foi recolhido (Id. 231869222).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ROSÂNGELA TORQUATO DOS SANTOS
ajuizou
Ação Anulatória de Débito, com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
alegando, em síntese, que foi
surpreendida com valor exorbitante de energia do mês de outubro/2023, no valor de R$ 929,02 (novecentos e vinte e nove reais e dois centavos) sob a alegação de se tratar de uma suposta diferença de pagamento do mês de setembro de 2023.

E ainda, informa que dirigiu-se até uma loja no centro desta cidade para efetuar uma compra de produto e foi surpreendida com a negativa do seu crédito, sendo informada que seu nome estava inscrito junto ao sistema de restrição ao crédito SPC/SERASA (protestado no Cartório do 4o Ofício) por parte da requerida, nos valores de R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) com data de vencimento dia 25/02/2021 e no valor de R$ 862,28 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), com vencimento no dia 25/02/2021.

Contudo, afirma que na época da restrição (2021) a unidade consumidora no 6/1292537-6 estava em nome do Sr. Cláudio Roberto Moreira Neves, fato notificado à empresa fornecedora de energia.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida suspenda as cobranças das faturas lançadas junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), e no valor de R$ 862,28, com vencimento dia 25/02/2021, tal como, suspenda as faturas do mês de outubro de 2023, com data de vencimento dia 30/10/2023, no valor de R$ 929,02 (novecentos e vinte e nove reais e dois centavos) e dezembro de 2023, com vencimento em 21/12/2023, com valor de R$ 647,40 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), além de impedir o corte no fornecimento de energia elétrica, e no mérito, o provimento do recurso.

Requer que seja determinado à Requerida que efetue a troca do relógio ou padrão de energia elétrica constante na consumidora no 6/1292537-6, bem como, obste de encaminhar faturas com valores exorbitantes e, encaminhe somente faturas com a média de consumo de energia mensal da Requerente, que sempre se manteve na média mensal de R$ 266,38 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos);

Pugna que seja deferida a Declaração de inexistência do Débito das faturas dos meses de: setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, nos valores de R$ 50,66, R$ 929,02, R$ 542,68 e R$ 647,40, respectivamente, e ainda que seja declarada a inexistência de débito referente as faturas inseridas no rol de inadimplentes, incluídas dia 30/03/2021, no valor de R$ 844,20 e R$ 862,28.

Também requereu que seja determinado à requerida que proceda com o cálculo das faturas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, com base na média dos últimos doze meses anteriores ao início da irregularidade, a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito da parte autora, bem como requer a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e declarou
indevida a cobrança em face da autora dos débitos de R$ 844,20 e R$ 862,28 que tratam de recuperação de consumo referente ao período de 10/2019 a 03/2020 da UC n. 6/1292537-6; determinou

a revisão das faturas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, da UC n. 6/1292537-6, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, os meses referentes às faturas que irão ser recalculadas).

Também condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, decorrentes da negativação do nome da parte autora, acrescido dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a concessionária de energia, ora apelante, insurge-se com o presente apelo, visando declarar a regularidade das faturas questionadas na presente demanda (faturas de setembro a dezembro de 2023), vez que respeitou os procedimentos impostos pela Resolução no 414/2010 da ANEE.

Complementa que cobrou da apelada, apenas a quantidade de energia efetivamente consumida, não havendo que se falar em correção das contas de energia elétrica em questão; bem como

argumenta que não há que se falar em danos morais, posto que os fatos narrados pelo apelado podem, no máximo, ter causado simples aborrecimentos cotidianos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, e na remota hipótese de ser rejeitado, pugna pela minoração dos danos morais.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se em analisar se houve irregularidades no medidor, que resultou em faturas além do devido nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como se foi indevida a inscrição do nome da autora junto ao sistema de restrição ao crédito SPC/SERASA (protestado no Cartório do 4o Ofício) por parte da requerida, no valor de R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 862,28 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), referente a recuperação de consumo do período de 09/2019 a 03/2020, ambos com data de inclusão no dia 30/03/2021 e data de vencimento no dia 25/02/2021.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Na hipótese, a requerida/apelante alega que cumpriu o procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 752222(Id. 231868692); Carta ao Cliente (Id. 231868686), Histórico de Consumo (Id. 231869209), contudo, constata-se que o titular da unidade consumidora, na data da inspeção realizada pela concessionária (23.03.2020),
era uma terceira pessoa, Sr. Cláudio Roberto Moreira das Neves.

Assim, com relação a cobrança das faturas nos valores de R$ 844,20 e 862,28, referente a recuperação de consumo, de 09/2019 a 03/2020, ambos com data de inclusão no dia 30/03/2021 e data de vencimento no dia 25/02/2021,
são de responsabilidade do antigo consumidor, e nesse ponto,
o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir, ipsis litteris:

“
Acerca das referidas faturas, a parte autora juntou em Id. 137686393, demonstrando que as faturas se tratam do período de novembro de 2020, com vencimento em 25/02/2021, bem como as cartas ao cliente em Id. 137686394 demonstrando que foi direcionado em face de Claudio Roberto Moreira das Neves, tratando de recuperação de consumo referente ao período de 10/2019 a 03/2020, ou seja, 06 (seis) meses.

Além disso, a parte autora demonstrou que solicitou a troca de titularidade em junho de 2020, em virtude de ter se mudado para a residência, protocolando pedido perante a requerida acerca dos débitos não serem de sua responsabilidade em Id. 137686395.

Assim, resta evidente que o período de recuperação é de responsabilidade do antigo consumidor, qual seja, Claudio Roberto Moreira das Neves.

Logo, resta indevido os débitos de valores de R$ 844,20 e R$ 862,28 que tratam de recuperação de consumo referente ao período de 10/2019 a 03/2020.

Logo, resta indevido os débitos de valores de R$ 844,20 e R$ 862,28, que tratam de recuperação de consumo referente ao período de 10/2019 a 03/2020.

No tocante ao ponto em que se discute as faturas acima da média, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, e as que se vencerem no curso da demanda, merece razão em parte as alegações expostas na inicial pela autora/apelada.

Isso porque, considerando o histórico de consumo anexado no Id. 231869209 constata-se que, de fato, as faturas questionadas apresentaram um consumo maior do que as faturas dos meses anteriores, o que merece ser revisadas, devendo o refaturamento ser realizado pela média dos 12 meses anteriores.

Ademais, a parte autora ainda pretende que o pleito abarque as faturas que se vencerem no curso da demanda, entretanto, tão somente foi feito prova da fatura de janeiro de 2024, que se venceu no curso da demanda, não fazendo prova quanto às demais faturas.

Logo, merece ser mantida a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
indevida a cobrança em face da autora dos débitos de R$ 844,20 e R$ 862,28 que tratam de recuperação de consumo referente ao período de 10/2019 a 03/2020 da UC n. 6/1292537-6; determinou

a revisão das faturas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, da UC n. 6/1292537-6, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, os meses referentes às faturas que irão ser recalculadas)

Ademais, é patente que o comportamento da requerida causou prejuízos e impôs penalidades a parte autora sem qualquer causa, tendo em vista que, além das várias reclamações perante a concessionária demandada, sobre as cobranças das faturas excessivas, houve a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 231868684), restando configurado o dano moral
in re ipsa,
passível de indenização.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.
(N.U 0058958-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o valores cobrado.

3- A suspensão de energia elétrica, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”
(TJ-MT 10071939620198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021).

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido, não merecendo acolhida o pleito de redução do
quantum
indenizatório.

Com relação aos honorários advocatícios, embora tenha havido condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, equivaleria a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que não remunera de forma digna o trabalho dos advogados, de modo que deve ser mantido na forma fixada pelo magistrado de piso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento no teto máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024